Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semi-aberto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

2. O réu, no apelo, pleiteou sua absolvição, porque o fato lhe imputado seria atípico, bem como sob a alegação de que não há provas quanto à materialidade do crime de ameaça. Arguiu que o único elemento de prova constante dos autos é a palavra da vítima, o qual não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que seja absolvido.

3. Consta da denúncia: “(...) No dia 20 de julho de 2020, às 15h, na sala de contenção da sala de advogados da PDF II, Jardim Botânico-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou os policiais penais Mario Marcos Franco da Silva e Gustavo Jorge Estrela de causar-lhes mal injusto e grave. Nas circunstâncias indicadas, após conversar com seu advogado, Michael passou a esmurrar e chutar a porta da sala, razão pela qual foi retirado dali pelos policiais Mario e Gustavo. Nesse momento, Michael ameaçou os policiais, dizendo-lhes: “isso não vai ficar assim não, quando eu sair daqui vou me acertar com vocês na bala!”.

4. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo. No caso concreto, o réu ao dizer as vítimas: “isso não vai ficar assim não, quando eu sair daqui vou me acertar com vocês na bala!”, subsume-se ao tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade.

5. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial no 4.366/2020– 30a DPDF e em depoimentos das vítimas, submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O policial penal Gustavo Jorge confirmou o depoimento da testemunha Mário, de que o réu, enquanto conversava com seu advogado, chutou e esmurrou a porta da sala, alegando que estava passando mal, mas não necessitou de atendimento médico e nem de qualquer outro auxílio para ser conduzido e que nesse momento proferiu ameaça.

7. O apelante, por sua vez, negou ter ameaçado os policiais penais, embora tenha confirmado que, de fato, esmurrou e chutou a porta da sala, o que teria feito devido ao mal súbito que estaria sentindo.

8. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pelas vítimas é solucionada mediante um juízo de ponderação, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade.

9. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.

10. Por fim, como concluiu o Ministério Público: “(...) A versão do apelante, contudo, não merece crédito, uma vez que não conseguiu indicar qualquer motivo que indicasse interesse das vítimas em inventar e manter o relato da ameaça sofrida. É entendimento de que os depoimentos dos servidores públicos, prestados sob o crivo do contraditório, têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que os militares têm algum interesse no deslinde da causa, o que não é o caso dos autos .Dessa forma, seus testemunhos devem, sim, possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de prejudicar o apelante, imputando-lhe o crime, não há nos autos quaisquer provas a respeito do contrário (ônus da defesa).”.

11. Comprovada a autoria e a materialidade, deve ser a condenação mantida.

12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.